Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO (DUAS VEZES). CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, a prova oral produzida durante a instrução criminal, em consonância com os documentos colacionados aos autos, comprova que o recorrente utilizou de documentos, cuja falsificação da assinatura restou evidente, para obter vantagem ilícita em prejuízo das vítimas.
3. Verifica-se, de fato, o registro utilizado pela sentença condenatória não é apto para configurar os maus antecedentes do apelante, pois o documento indica que foi extinta a punibilidade do agente com base na prescrição da pretensão punitiva. Assim, deve ser afastada a análise negativa dos antecedentes.
4. De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, excluir a análise negativa dos antecedentes, reduzindo a pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.